Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709033-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERTO FARAH RECORRIDO: LUIS FELIPE PASSOS VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO COM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. I – A condenação do embargado-credor aos honorários sucumbenciais está fundamentada em sua sucumbência e no fato de insistir na penhora de crédito mesmo após ciente de que não integrava o patrimônio do devedor. II – A equidade na fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, §8o, do CPC) é cabível apenas em hipóteses excecionais, quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Hipótese não configurada nos autos. III – Apelação do embargado desprovida. Apelação patrono do embargante provida. O recorrente alega violação aos artigos 85, parágrafo 10 e 485, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que não reconhecida a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. Aduz que não deu causa ao ajuizamento da ação, não opôs resistência aos termos dos embargos de terceiro e informou, em sua peça de defesa, que não iria insistir no requerimento de penhora do bem. Assim, afirma que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Delzio João de Oliveira Junior, OAB/DF 13.224. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, parágrafo 10 e 485, inciso IV, ambos do CPC, bem como ao apontado dissidio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Delzio João de Oliveira Junior, OAB/DF 13.224. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030